Tribunal: STF
Processo: RE 83316
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
Reintegração de posse. Improcedência. Validade das consignações feitas. Reexame dos fatos legitimadores da posse. Inadmissibilidade em recurso extraordinário. Súmula 279. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Súmula 291.
RE não conhecido.